Tribunal: STF
Processo: ARE 676204
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CARÁTER INFRINGENTE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DIREITO DO TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL. PAGAMENTO. ATRASO. MULTA DO ARTIGO 600 DA CLT. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CARTA MAGNA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA NA ESPÉCIE. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. Apesar de nos presentes aclaratórios alegar-se que a decisão objurgada padece de omissão, em verdade, exsurge o caráter nitidamente infringente do recurso, pelo que, em homenagem ao Princípio da Fungibilidade Recursal, recebem-se os vertentes embargos de declaração como se agravo regimental fossem.



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: AI 503093 AgR, Relator: Min. Ellen Gracie, DJe- 11/12/2009; RE 421119 AgR, Relator: Min. Carlos Britto, DJ 11/02/2005; RE 402557 AgR, Relator: Min. Sepúlveda Pertence, DJe- 27/042007; RE 405745 AgR, Relator(a): Min. Marco Aurélio, DJe- 19/06/2009.



    3. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010. 



    4. O artigo 93, IX, da Constituição Federal, resta incólume quando o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime o magistrado não estar obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. Precedentes desta Corte: AI 688410 AgR, Relator: Min. Joaquim Barbosa, DJe- 30/03/2011; AI 748648 AgR, Relator: Min. Dias Toffoli, DJe- 19/11/2010. 



    5. In casu, o acórdão recorrido assentou: “RECURSO DE REVISTA. PRESCRIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL. EXERCÍCIOS 1999 E 2000. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. Constituído o crédito tributário mediante lançamento de ofício, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança da contribuição sindical rural é de cinco anos, a contar da sua constituição definitiva, a teor do art. 174 do CTN. Revista conhecida e não provida, no tema. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL. ATRASO NO RECOLHIMENTO. MULTA DO ART. 600 DA CLT. INAPLICÁVEL. Tratando-se de pagamento em atraso de contribuição sindical rural, incide o disposto no art. 2º da Lei 8.022/90. Inaplicável, na hipótese, o art. 9º do Decreto-lei 1.166/71, que comina as penalidades previstas nos arts. 598 a 600 da CLT para a mora no pagamento da referida contribuição sindical, tendo em vista a disciplina da Lei 8.022/90, posterior e específica, a respeito. Precedentes da Corte. Revista conhecida e não provida, no tema." (fls. 412).



    6. Agravo regimental desprovido.